Tribunal: TJBA
Processo: 8038775-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038775-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MADSON MACEDO PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO, MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. APELADO DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA AÓRTICA GRAVE E OUTRAS COMORBIDADES QUE RESTRINGEM AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS E O TORNAM DEPENDENTE DO AUXÍLIO DE FAMILIARES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I – “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021). Preliminar de inovação recursal acolhida para não conhecer dos argumentos suscitados pela Operadora de Saúde apenas em sede de recurso de apelação.

II - O Apelado é portador de Insuficiência Aórtica Grave e outras comorbidades que restringem a sua capacidade de executar as atividades da vida diária. Diante do referido quadro clínico, recebeu prescrição para realizar cirurgia cardíaca. Na mesma oportunidade foram indicados os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico.

III - Contudo, a Operadora de Saúde se recusou a autorizar uma parcela dos procedimentos e materiais prescritos em relatório médico, inviabilizando a realização da cirurgia.

IV – A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, que se encontra com a saúde debilitada.” (AgInt no REsp 1772800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Dje 24/09/2020)

V - Abusividade reconhecida na negativa. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em situações análogas.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038775-27.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Apelado MADSON MACEDO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA